Tribunal: TJSP
Processo: 1004910-29.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Ação julgada procedente em parte – Recurso de ambas as partes – Programa de fidelidade LATAM FIDELIDADE (MULTIPLUS) - Alegação de arbitrariedade da alteração unilateral pela ré TAM de cláusula do regulamento do programa de fidelidade para limitar a possibilidade de transferência da pontuação acumulada pelo participante no programa para 24

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual – Ação julgada procedente em parte – Recurso de ambas as partes – Programa de fidelidade LATAM FIDELIDADE (MULTIPLUS) - Alegação de arbitrariedade da alteração unilateral pela ré TAM de cláusula do regulamento do programa de fidelidade para limitar a possibilidade de transferência da pontuação acumulada pelo participante no programa para 24 pessoas distintas, no período de 12 meses – Abusividade – Inocorrência - Previsão expressa no regulamento do programa sobre a legitimidade da alteração do regramento pela instituidora do programa, condicionada à prévia comunicação do participante com 90 dias de antecedência - Notificação do autor dentro do prazo estabelecido no regulamento (90 dias) – Validade da nova regra definida pela ré a fim de evitar eventuais vendas ou cessões fraudulentas da pontuação do programa a terceiros – Inaplicabilidade, todavia, da nova regra em relação aos pontos adquiridos pelo autor anteriormente à alteração do regulamento do programa, podendo o requerente utilizar a pontuação adquirida antes da alteração contratual sem a limitação na quantidade de emissão de passagens em nome de terceiros – Aplicação do princípio da boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recursos negados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004910-29.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado PAULO LEONARDO BERTO DA SILVA, são apelados/apelantes
MULTIPLUS S.A. e TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
2
VOTO No: 33611
APEL. No: 1004910-29.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE/APDO: PAULO LEONARDO BERTO DA SILVA
APDO/APTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A (MULTIPLUS S/A)

*Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual

Ação julgada procedente em parte Recurso de ambas as
partes
Programa de fidelidade LATAM FIDELIDADE
(MULTIPLUS) - Alegação de arbitrariedade da alteração
unilateral pela ré TAM de cláusula do regulamento do
programa de fidelidade para limitar a possibilidade de
transferência da pontuação acumulada pelo participante no
programa para 24 pessoas distintas, no período de 12 meses
Abusividade
Inocorrência - Previsão expressa no
regulamento do programa sobre a legitimidade da alteração
do regramento pela instituidora do programa, condicionada
à prévia comunicação do participante com 90 dias de
antecedência - Notificação do autor dentro do prazo
estabelecido no regulamento (90 dias) Validade da nova
regra definida pela ré a fim de evitar eventuais vendas ou
cessões fraudulentas da pontuação do programa a terceiros
Inaplicabilidade, todavia, da nova regra em relação aos
pontos adquiridos pelo autor anteriormente à alteração do
regulamento do programa, podendo o requerente utilizar a
pontuação adquirida antes da alteração contratual sem a
limitação na quantidade de emissão de passagens em nome
de terceiros Aplicação do princípio da boa-fé objetiva
Sentença mantida Recursos negados.*

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
ajuizada por PAULO LEONARDO BERTO DA SILVA em face de TAM LINHAS
AÉREAS S/A (MULTIPLUS S/A), julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
643/646
para
condenar “a
requerida
a
desbloquear
a
conta
do
autor nos
programas Multiplus e Latam, com o correspondente restabelecimento de todos os pontos
adquiridos pelo autor; b) condeno a requerida em se abster da aplicação da cláusula de
limitação na emissão de passagens em nome de terceiros, referente aos pontos adquiridos
até 13 de agosto de 2018, data de início da vigência da alteração (fl. 471). É caso de
sucumbência recíproca, arcando cada uma das partes com 50% (cinquenta por cento) do
ônus da sucumbência relativo às custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos patronos, tendo como base de
cálculo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de acordo com os artigos 85, §8o e 86 do
Código de Processo Civil”.

Apela o autor, alegando, em resumo, a abusividade da conduta da
requerida ao realizar a alteração unilateral do regulamento do programa de fidelidade
LATAM MULTIPLUS no sentido de impedir a transferência da pontuação acumulada no
programa para 25 ou mais pessoas distintas, no período de 12 meses, pena de suspensão da
conta do participante. Adquiriu os pontos de forma onerosa e a limitação imposta pela
requerida “contraria os princípios que regem o direito privado, já que não é possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
3
imposição de cláusula de inalienabilidade em negócios jurídicos onerosos” (fl.
653), sendo abusivas as cláusulas 1.10 e 1.10.1, c, do regulamento do programa TAM
Fidelidade, atualmente consolidadas na cláusula 1.17 do novo programa de fidelidade
da ré denominado LATAM PASS. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 649/668).

Apela a ré, sustentando, em resumo, a alteração do regramento do
programa de fidelidade encontra respaldo em expressa disposição do regulamento anterior e
objetiva repelir eventual venda ou cessão fraudulenta da pontuação do programa a
terceiros. “Destaca-se, neste ponto, o caráter personalíssimo dos benefícios gerados no
âmbito do Programa de Fidelidade, que se reveste de contornos próprios justamente em
razão da fidelização do consumidor, estando o apelado ciente da proibição de disposição
de benefícios em favor de terceiros desde o princípio, na medida em que esses dispositivos
(cláusulas 2.3 e 2.4) não foram objeto de alteração no regulamento, comunicada com
antecedência, que entrou em vigência em 09.08.2018” (fl. 688). O autor, embora notificado,
descumpriu a nova regra, não havendo, assim, qualquer ilegalidade na suspensão da conta
do requerente no programa em relação aos pontos acumulados no período antecedente à
alteração contratual. Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a ação
(fls. 683/715).

Recursos regularmente processados e respondidos.

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação declaratória de nulidade das cláusulas 1.10 e
1.10.1, c, do regulamento do novo programa TAM FIDELIDADE (MULTIPLUS) que
passou a limitar a possibilidade de transferência da pontuação acumulada pelo participante
no programa de fidelidade para 24 pessoas distintas, no período de 12 meses, pena de
suspensão da conta por 180 dias.

Narrou o autor, na inicial, é participante do programa LATAM
FIDELIDADE (MULTIPLUS), assim como é assinante do Clube MULTIPLUS, pelo qual
paga mensalmente o valor de R$ 369,90 para aquisição de 10.000 (dez mil) pontos do
programa.

A companhia aérea requerida, em agosto/2018, realizou a alteração
unilateral do regulamento do programa de fidelidade para limitar a transferência da
pontuação acumulada pelo participante no programa para apenas 24 pessoas distintas, no
período de 12 meses, pena de suspensão da conta por 180 dias.

Sustentou a abusividade da referida alteração unilateral do
regulamento do programa, pois a aquisição da pontuação pelo autor se dá de forma onerosa,
caracterizando a conduta da requerida de limitar a quantidade da emissão de passagens em
nome de terceiros vantagem exagerada do prestador de serviços em face do consumidor,
prática vedada pelo art. 51 do CDC.

“Demais disso, a prática das requeridas é absolutamente ilegal na
medida em que impede o requerente de dispor de um bem (pontos) adquirido onerosamente
por ele (mediante contrapartida de pagamento em dinheiro), importando em prática
abusiva, contrária aos princípios que regem o direito privado, já que não é possível a
imposição de cláusula de inalienabilidade em negócios jurídicos onerosos. A prática é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
4
abusiva também porque as requeridas atuam de forma contraditória, desleal e distanciada
da boa-fé ao estimular o requerente a adquirir pacotes de milhares e milhares de pontos e
ao mesmo tempo, restringir a sua utilização de forma a frustrar o exercício de seu direito
onerosamente adquirido. Importante destacar ainda que, sem poder utilizar os pontos que
comprou, será alcançado o prazo de validade estipulado pelas requeridas e o direito
onerosamente adquirido não poderá ser exercido, elevando a margem de lucro das
requeridas em detrimento do direito líquido e certo do requerente” (fls. 5/6).

Requereu a procedência da ação declarando-se a abusividade das
cláusulas do regulamento que impede a livre utilização dos pontos acumulados no programa
de fidelidade.

A ação foi julgada procedente em parte por r. sentença assim
fundamentada:

“No mérito, a ação é parcialmente procedente. Os limites da lide
cingem-se na aferição de eventual declaração de abusividade ante a alteração feita pela
requerida no regulamento de seus programas de fidelidade, que limitou ao número de 25
(vinte e cinto) pessoas de favorecidos na emissão de passagens aéreas em nome de
terceiros, bem como, aferição de eventual dever da requerida em desbloquear a conta do
autor para livre utilização dos pontos adquiridos. Alega o autor que a alteração unilateral
das regras dos programas de fidelidade consiste em prática absolutamente ilegal da
requerida, uma vez que o impede de dispor de um bem adquirido onerosamente. Em
relação à alteração unilateral, por si só, infere-se que encontra respaldo em ambos os
regulamentos, tendo em vista as disposições expressas das cláusulas 6.2 do regulamento
do programa Multiplus (fl. 45) e 7.1 do regulamento do programa Latam Fidelidade (fl.
57), que condicionam a alteração unilateral do programa à comunicação prévia dos
participantes com 90 (noventa) dias de antecedência. Nesse sentido, não houve
impugnação pelo autor diante da alegação da requerida (fl. 155) quanto à devida
comunicação dentro do prazo. Desse modo, a alteração unilateral, por si só, não pode ser
considerada abusiva, visto que o autor tinha ciência de tal possibilidade desde a
contratação do programa. Nesse sentido, importante ressaltar que é garantido o direito de
exclusão do consumidor do programa em caso de discordância com suas condições, nos
termos da cláusula 1.7.1 do regulamento do Latam Fidelidade (fl. 48). Por sua vez,
quanto ao teor da alteração, isto é, a limitação da emissão de passagens em nome de
terceiros ao máximo de 25 (vinte e cinco) pessoas, igualmente não se mostra abusiva.
Afinal, trata-se de medida voltada a impedir a prática de comercialização de passagens
aéreas por meio do programa de pontos, tendo em vista que o objetivo do programa é a
fidelização de seus clientes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE
URGÊNCIA.
PROGRAMA
DE
FIDELIDADE
DA
TAM/MULTIPLUS.
DESCUMPRIMENTO DE REGRAS. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. Caso em que o
regulamento do programa de fidelidade MULTIPLUS proíbe a comercialização de
bilhetes emitidos com pontos, impondo do mesmo modo limitação do número de
favorecidos dessas passagens a vinte e cinco passageiros a cada ano. Viabilidade da
imposição dessa limitação. Afastada a inversão do ônus da prova, pois a relação discutida
nos autos é peculiar, não podendo o demandante ser considerado consumidor final,
tampouco hipossuficiente em relação à ré. Carga probatória que deve obedecer ao art.
373 do CPC. Momento processual, do mesmo modo, inadequado. AGRAVO PROVIDO.
UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70080929474, Décima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 11-04-2019). No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
5
entanto, a despeito de ser válida a referida limitação, não pode atingir os pontos
adquiridos anteriormente à alteração. Afinal, o autor foi motivado por uma expectativa
legítima ao aderir ao programa da requerida, tendo em vista a inexistência da limitação
quando da aquisição dos pontos. Desse modo, limitar a emissão de passagens em nome de
terceiros relativamente aos pontos adquiridos antes da alteração, aplicando a eles a
cláusula de inalienabilidade, significaria colocar o consumidor em situação de excessiva
desvantagem e incompatível com a boa-fé contratual (art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor). Assim, deverá a requerida restabelecer a conta do autor com todos os
pontos por ele adquiridos, podendo utilizar os pontos adquiridos até agosto de 2018, data
da alteração contratual, sem limitação na emissão de passagens em nome de terceiros”.

Nega-se provimento aos recursos.

Fato incontroverso é o autor participante do Programa LATAM
FIDELIDADE (MULTIPLUS), possuindo, até 18/2/2019, saldo de 825.415 pontos
acumulados no programa de fidelidade (fls. 61/65).

Também incontroverso alterou a ré unilateralmente cláusula do
regulamento do programa de fidelidade por ela instituído para limitar a possibilidade de
transferência da pontuação acumulada pelo participante no programa para 24 pessoas
distintas, no período de 12 meses, pena de suspensão da conta do participante por 180 dias
(cláusulas 1.10 e 1.10.1, c).

“Cláusula 1.10. Desde 14 de agosto de 2018, serão suspensos e/ou
excluídos definitivamente do Programa todos os Participantes que venham a infringir as
regras deste Regulamento, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no Acúmulo de
Pontos e/ ou no Resgate de Benefícios, sem prejuízo de arcar com as respectivas
responsabilidades civis e criminais.
1.10.1 Uma vez que não é possível descrever todas as hipóteses de
infração às regras deste Regulamento e utilização de má-fé, fraude ou ardil ao Programa
e/ou à Rede Multiplus, abaixo algumas situações meramente exemplificativas:
(...)
(c) o Resgate de Benefícios do Programa em favor de 25 (vinte e
cinco) ou mais terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses”.

Sustenta o autor a abusividade unilateral da alteração pela ré do
regulamento do programa de fidelidade para limitar a transferência da pontuação do
participante do programa para 24 pessoas distintas, a cada período de 12 meses, pena de
suspensão da conta do participante, ao argumento não poderia a requerida impor cláusula de
inalienabilidade de bem (pontuação) adquirido onerosamente pelo consumidor, a
caracterizar afronta ao art. 51 do CDC.

Sem razão.

Embora a aquisição de pontos do programa de fidelidade se dê, em
regra, de forma onerosa, já que pressupõe a utilização de produtos e serviços da própria
empresa aérea, trata-se de um programa de benefícios e de fidelização, o qual não é de
adesão obrigatória pelo participante autor.

A pessoa interessada aderirá se lhe for conveniente e estará ciente
dos termos e condições de utilização dos benefícios concedidos pela empresa instituidora do
programa de fidelidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
6

A adesão ao programa pressupõe a ciência das restrições e limites
de utilização pelo participante, já que não é razoável que um contrato preveja apenas
direitos a uma das partes e deveres à outra.

A possibilidade de a requerida realizar a alteração unilateral do
regulamento do programa de fidelidade por ela gerida encontra respaldo no regulamento do
programa de fidelidade da MULTIPLUS, empresa que foi sucedida pela LATAM (cf.
cláusula 6.2, fl. 45) e no regulamento do programa LATAM FIDELIDADE (cláusula 7.1, fl.
57), que condicionam a alteração unilateral do programa à prévia comunicação do
participante com o prazo de 90 (noventa) dias de antecedência à alteração.

Portanto, a alteração unilateral do regulamento, por si só, não pode
ser considerada abusiva, pois o autor tinha ciência de tal possibilidade desde que aderiu ao
programa de fidelidade.

Ademais, o autor não negou ou impugnou especificamente a
alegação da ré (fl. 155) de que foi notificado sobre a alteração contratual, com prazo de 90
dias de antecedência, conforme disposto no regulamento do programa, limitando-se a alegar
a abusividade da mencionada alteração unilateral do regulamento do programa de
fidelidade.

Analisando-se de forma abstrata a cláusula reputada abusiva, não se
vislumbra qualquer ilegalidade, já que a pontuação do programa de fidelidade é obtida em
caráter personalíssimo, a autorizar a limitação pela ré da quantidade de transferência de
pontos para terceiras pessoas a fim de evitar eventual abuso de direito por parte dos próprios
consumidores, como, aliás, está ressalvado na cláusula 1.9 do regulamento (fl. 48):

“1.9 A Pontuação obtida na forma deste Regulamento é pessoal,
sendo vedada sua transferência para terceiros, a qualquer título, inclusive por sucessão ou
herança, exceto na contratação e utilização de produtos específicos para transferência de
pontos. No caso de falecimento do Cliente, a conta será encerrada e a Pontuação existente
e as Passagens-Prêmio emitidas serão canceladas” (fl. 48).

Portanto, válida a mencionada alteração contratual para restringir a
possibilidade de transferência da pontuação acumulada pelo participante no programa para
24 pessoas distintas, no período de 12 meses, desprovendo-se o apelo do autor.

O recurso da requerida também não comporta provimento.

Embora válida a referida alteração no regulamento do programa,
como fundamentado, inaplicável a nova regra em relação à pontuação adquirida no
programa de fidelidade pelo autor anteriormente à alteração do regulamento do
programa, podendo o requerente utilizar a pontuação obtida antes da alteração contratual,
em agosto/2018, sem limitação na quantidade de emissão de passagens em nome de
terceiros, pena de afronta ao art. 51, IV, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva que
norteia todos os negócios jurídicos.

Nesse sentido corretamente decidiu o d. Juiz a quo: “Desse modo,
limitar a emissão de passagens em nome de terceiros relativamente aos pontos adquiridos
antes da alteração, aplicando a eles a cláusula de inalienabilidade, significaria colocar o
consumidor em situação de excessiva desvantagem e incompatível com a boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
7
contratual (art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor)”.

Deve, por isso, a requerida restabelecer a conta do autor com toda a
pontuação
adquirida
até a
data
da
alteração
contratual, podendo o
requerente utilizar tais pontos obtidos anteriormente a agosto/2018, data da alteração
contratual, sem limitação na emissão de passagens em nome de terceiros.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROGRAMA DE MILHAGEM
Alteração das cláusulas de utilização de pontuação acumulada -
Suspensão de restrição presente ou futura que impeçam a parte
de negociar e transferir seus pontos de fidelidade (milhas) para
terceiros
Descabimento
Novas regras definidas pela
companhia aérea que não apresentam ilegalidade
Novo
regulamento que não pode atingir pontuação anterior adquirida
onerosamente - Recurso provido em parte - Sentença reformada
em parte. (TJSP; Apelação Cível 1004005-24.2019.8.26.0506;
Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

AÇÃO CONDENATÓRIA recurso da autora pretensão ao
reconhecimento do dano moral impossibilidade ausência de
demonstração concreta de qualquer fato ofensiva a algum
direito da personalidade
mero descumprimento contratual
que não acarreta dano moral precedente sentença mantida
recurso não provido. AÇÃO CONDENATÓRIA recurso da
ré
prestação de serviço
transporte aéreo
programa de
pontos e fidelidade
alegação de abusividade de cláusulas

inocorrência ré que pode alterar o regulamento do programa
de fidelidade por ela mesma implementado
atividade
econômica que está submetida a regramento constitucional

art. 170 CRFB
livre concorrência
dirigismo estatal que
somente pode ocorrer em caso de efetivo abuso, o qual não foi
demonstrado a despeito disso e embora tenha sido respeitado
o prazo de ciência prévia para a alteração do regulamento, o
fato é que a aquisição dos pontos da autora ocorreu quando
vigente o regulamento anterior, que não apresentava as mesmas
restrições
necessidade de manter os pontos já obtidos na
forma como foram adquiridos, promovendo-se a adequação aos
posteriores
sentença mantida
recurso não provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1003426-86.2019.8.26.0438;
Relator
(a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data
de Registro: 10/03/2020)

CONTRATO. Programa Latam de Fidelidade. Preliminar de
cerceamento ao direito de defesa rejeitada. Prescindibilidade da
produção de prova oral. Matéria versada nos autos
predominantemente de direito. Aquisição de milhas. Negócio
jurídico
oneroso.
Relação
de
consumo
configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004910-29.2019.8.26.0506 - Voto 33611
8
Consideração de que a ré efetuou alteração unilateral e
arbitrária
do
regulamento.
Cláusulas
que
preveem
a
impossibilidade de transferência da pontuação a terceiros,
inclusive por sucessão ou herança; a impossibilidade de resgate
de benefícios do programa em favor de 25 ou mais terceiros
distintos, a qualquer título, a cada período de 12 meses;
inalienabilidade, bem como a possibilidade de exclusão do
programa dos que procederem à tal alienação e
cancelamento/alteração do programa mediante simples e prévio
aviso de 90 dias, assim como dos acordos de parceria, expressam
restrições ao direito e colocam a consumidora em situação de
desvantagem,
importando
em
manifesto
desequilíbrio
contratual, por isso que devem ser consideradas abusivas (art.
51, IV e XIII, do CDC). Ressalva apenas de que as cláusulas que
estabelecem restrições a direitos devem se sujeitar ao biênio de
validade das milhas já validamente incorporadas ao patrimônio
da participante do programa, na forma originariamente
convencionada, em momento precedente à modificação do
regulamento, sendo-lhe facultado deixar o programa, ao final do
biênio, caso repute desinteressante sua permanência nos moldes
então
vigentes.
Danos morais não configurados. Mero
aborrecimento, inerente à vida em sociedade e consubstanciado
em insucesso nos negócios, que não geram danos morais.
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Pedido
inicial julgado procedente, em parte. Recurso parcialmente
provido. Dispositivo: rejeitaram a preliminar e deram
provimento em parte ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1020688-
93.2019.8.26.0003; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado
Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2020; Data de Registro: 08/09/2020)

Logo, a r. sentença apelada não está a comportar censura, ficando
mantida por seus jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR